Tribunal: TJMT
Processo: 1017527-90.2022.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017527-90.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[GIVANILDO BRILHANTE DOS SANTOS - CPF: 806.908.401-44 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVILSON CARVALHO LIMA - CPF: 405.844.291-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), WANCLEIA LIMA J MORENO (ASSISTENTE), ANTONIO JOSÉ LACERDA (ASSISTENTE), DELCI ALVES PEREIRA (ASSISTENTE), ADRIANA DE MORAES PEREIRA (ASSISTENTE), LEIDIANE ABRAO DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ART. 33,
CAPUT
DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E HARMÔNICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS COERENTES E CORROBORADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, PRESENÇA DE BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNO DE ANOTAÇÕES TÍPICAS DO COMÉRCIO DE DROGAS E DEMAIS ELEMENTOS QUE AFASTAM A TESE DE USO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –

RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de autoria do crime de tráfico de drogas apresentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos, que demonstra, de forma robusta, a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A materialidade e autoria delitivas ficaram plenamente demonstradas pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (1,995 kg de maconha e 0,86g de cocaína), balança de precisão, caderno com anotações típicas do tráfico, lista de distribuição de cestas básicas a familiares de detentos faccionados, além de cera de abelha utilizada para adulterar entorpecentes.

Os depoimentos dos policiais, quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos de prova, constituem meio de prova idôneo para embasar um decreto condenatório, conforme Enunciado Criminal n. 8 do TJMT.

A tese de uso próprio não prospera quando as circunstâncias da apreensão indicam inequivocamente a destinação comercial das drogas, caracterizada pela quantidade apreendida, forma de acondicionamento, presença de instrumentos característicos da traficância e outras evidências materiais que afastam a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas.

Não faz jus ao benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) o agente que comprovadamente integra organização criminosa, evidenciada por mensagens extraídas de seu aparelho celular que demonstram sua participação ativa na facção, inclusive exercendo funções de liderança e controle.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Givanildo Brilhante dos Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos 1017527-90.2022.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(sentença – Id. 202878358).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a falta de justa causa para condenação por tráfico, pleiteando a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, Lei 11.343/06), ao argumento de que o apelante seria apenas usuário de entorpecentes e não traficante. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (Id. 212423167).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que restaram comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, bem como que as circunstâncias da apreensão afastam a tese de uso próprio. Quanto ao tráfico privilegiado, argumenta pela impossibilidade de sua aplicação, dada a demonstração nos autos do envolvimento do apelante com organização criminosa (Id. 214551683).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 222053655), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Apelação criminal
- Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) - Sentença condenatória - Irresignação defensiva – Almejada desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para uso próprio – Impossibilidade - autoria e materialidade da mercancia de drogas exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - Validade – A segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [maconha e cocaína fracionadas] - Apreensão de instrumento geralmente utilizado nas atividades relacionadas ao comércio (entorpecentes, balança de precisão, cera de abelha, cestas básicas e caderno de anotações) - A alegação de ser usuário não impede a traficância – Requer que seja reconhecido o Tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, 4o, da Lei de Drogas - Impossibilidade – O agente deve ser primário, ter bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa - manutenção do decisum que se impõe -
pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Givanildo Brilhante dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos 1017527-90.2022.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 12 de maio de 2022, por volta das 08h21min, em sua residência na Rua C, s/n, Bairro Parque Boa Vista, em Várzea Grande/MT, o denunciado GIVANILDO BRILHANTE DOS SANTOS mantinha em depósito drogas para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a exordial acusatória que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu diversas denúncias informando que o denunciado praticava o delito de tráfico de drogas em sua residência e em sua oficina. De posse dessas informações, e após diligências que confirmaram indícios da prática ilícita, policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão deferido pelo juízo.

Durante as buscas realizadas na residência do acusado, os policiais encontraram no quintal um envelope contendo 01 (uma) porção de cocaína, bem como 05 (cinco) cestas básicas armazenadas em um freezer na edícula da residência.

Em seguida, os agentes se dirigiram ao estabelecimento comercial "Giba Auto Elétrica", de propriedade do denunciado, localizado na Rodovia dos Imigrantes, KM 12,7, bairro 24 de Dezembro, em Várzea Grande/MT. No interior do local, foram encontrados 05 (cinco) tabletes de maconha e mais 111 (cento e onze) cestas básicas. Nos fundos do estabelecimento, foi encontrada 01 (uma) balança eletrônica, 01 (uma) faca contendo resquícios de maconha e 03 (três) sacos grandes contendo 59,630kg (cinquenta e nove quilos seiscentos e trinta gramas) de cera de abelha. Em outro cômodo, foi localizado 01 (um) caderno com anotações pertinentes ao tráfico e 01 (uma) folha de papel contendo lista de pessoas, possivelmente destinatários das cestas básicas (Id. 202878264).

O laudo pericial constatou resultado positivo para a presença de maconha e cocaína, pesando, respectivamente, 1,995kg (um quilograma novecentos e noventa e cinco gramas) e 0,86g (oitenta e seis centigramas).

De início, cumpre destacar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 202875622), termo de exibição e apreensão (Id. 20287563), relatório de cumprimento de busca (Id. 202875624), laudo pericial no 3.14.2022.85617-01 (Id. 202875645), além dos depoimentos presentes nos autos.

Passo a analisar os argumentos defensivos.

Da pretensão absolutória por falta de justa causa e da desclassificação para o delito de uso de drogas

O apelante sustenta, como tese principal, a insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pleiteando sua absolvição ou, alternativamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse para consumo pessoal).

A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, a negativa de autoria apresentada pelo recorrente está completamente isolada nos autos, sendo contrariada por elementos de prova robustos e coerentes que demonstram, de maneira inequívoca, a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme se depreende dos autos, as buscas realizadas na residência e no estabelecimento comercial do acusado não foram aleatórias, mas resultantes de investigações prévias que apontavam para a prática de tráfico de drogas. Para a expedição do mandado de busca e apreensão pelo juízo de primeiro grau, houve diligências preliminares que demonstraram fortes indícios da ocorrência do delito.

Os policiais civis que participaram da operação, em depoimentos harmônicos e coesos, confirmaram que, em cumprimento a mandado judicial, encontraram na residência do apelante um envelope contendo cocaína e 05 (cinco) cestas básicas. Posteriormente, no estabelecimento comercial "Giba Auto Elétrica", foram localizadas substâncias entorpecentes, uma balança de precisão, uma faca com resquícios de maconha, caderno com anotações típicas do tráfico e 111 (cento e onze) cestas básicas, além de 59,630 kg de cera de abelha.

As declarações dos agentes policiais Ricardo Dalla Nora, Renan Moia Moreto e Davilson Carvalho Lima, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram precisas e coincidentes, confirmando os indícios anteriormente levantados pela investigação policial.

O investigador de polícia Ricardo Dalla Nora afirmou que havia informações de que o acusado era responsável pela distribuição de entorpecentes na região, e durante o monitoramento prévio, constatou que seu estabelecimento comercial era frequentado por pessoas envolvidas com a criminalidade, com movimentação característica de pontos de venda de drogas.

Por sua vez, Renan Moia Moreto destacou que no estabelecimento comercial do apelante foram encontrados, além da droga, um caderno de anotações contendo a contabilidade do tráfico, com indicações de quantidades e valores, bem como uma lista de familiares de pessoas presas que receberiam cestas básicas, prática comum de assistencialismo realizada por facções criminosas para manter sua influência.

Quanto à cera de abelha apreendida (59,630kg), o investigador Renan esclareceu que, segundo informações do setor de inteligência da polícia civil, tal substância é utilizada para compactar o cloridrato de cocaína após ser "batizado" (adulterado), preparando-o para comercialização. Essa informação é corroborada pelo laudo pericial (ID 202875645), que aponta que a cera de abelha
"pode ser usada como meio de 'transporte' da cocaína e/ou como um diluente (para ganho de volume e massa para auferir elevação no lucro)"
.

O caderno de anotações apreendido (Id. 202878251) contém registros inequívocos da contabilidade do tráfico, com nomes de compradores (identificados por alcunhas), tipos de drogas comercializadas (referidas como "gordura" para pasta base, "farinha" para cocaína e "braun" para maconha), quantidades e valores recebidos. Entre as anotações, constam registros como: "Ditinho = pego 100g de gordura e 100g de farinha; Serginho = pego 50g de farinha 07/02/22. Total: 650,00; Sapatão = pego 50g de gordura dia 09/02/22. Total: 900,00", entre outras, que evidenciam claramente a atividade de mercancia de entorpecentes.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, de que a maconha apreendida seria para seu consumo pessoal e que desconhecia a origem da cocaína encontrada em sua residência, não se sustenta diante do robusto conjunto probatório. A expressiva quantidade de maconha apreendida (1,995kg), aliada à presença de balança de precisão, caderno de anotações com contabilidade do tráfico e demais elementos, é incompatível com a finalidade de consumo próprio.

A alegação de que as cestas básicas seriam para doação a pessoas carentes por devoção à Nossa Senhora de Fátima também não se sustenta, uma vez que foi encontrada uma lista contendo nomes de familiares de detentos, com indicação dos raios do presídio em que estavam reclusos, evidenciando que as cestas seriam destinadas a famílias de integrantes da facção criminosa, como forma de manutenção da lealdade e adesão ao grupo.

Vale ressaltar que o STF tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, desde que em harmonia com as demais provas dos autos:

[...] A jurisprudência já se pacificou no sentido de dar o valor devido ao depoimento de policiais e, se o caso, considerá-los para a formação do convencimento judicial, inclusive para condenação. [...] No caso dos autos, ao contrário do que sustenta a defesa, os depoimentos dos agentes foram devidamente detalhados e coerentes entre si, inclusive com os depoimentos prestados em sede policial. [...]
(HC 238525, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 07/03/2024, Publicação: 11/03/2024)

No mesmo sentido é o Enunciado Criminal no 8 do TJMT:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

Importante destacar que para a caracterização do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, não se faz necessário que o agente seja flagrado no exato momento da venda, pois o tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, conforme o Enunciado Criminal n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:
"O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas"
.

Outrossim, cabe ressaltar que a condição de usuário não é incompatível com a de traficante, sendo comum que pessoas envolvidas com o tráfico também façam uso de drogas. Nesse sentido, o TJMT editou o Enunciado Criminal no 3:
"A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006"
.

Dessa forma, a pretensão absolutória ou desclassificatória não encontra amparo no conjunto probatório dos autos, que demonstra, de forma cristalina, a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo apelante.

Do pleito subsidiário de reconhecimento do tráfico privilegiado

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o chamado "tráfico privilegiado".

Contudo, tal pretensão também não merece acolhimento.

O § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que
"nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa"
.

Para a aplicação da referida minorante, é necessário o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso em análise, embora o apelante seja primário e possua bons antecedentes, não preenche os demais requisitos necessários à concessão do benefício, pois há elementos robustos nos autos que demonstram seu envolvimento com organização criminosa, especificamente com a facção denominada "Comando Vermelho".

Conforme destacado na sentença e corroborado pelo parecer ministerial, os diálogos extraídos da quebra de sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos (laudo pericial n. 2.10.2022.49318-01 - ID 90407730) evidenciam que o apelante não apenas integrava a facção criminosa, mas exercia função de liderança dentro da organização.

As conversas mantidas entre o apelante e pessoa identificada como "Aline" revelam que ele atuava na cobrança de dívidas em nome da facção mediante ameaças, resolvia conflitos entre os faccionados e submetia associados aos superiores hierárquicos da facção para eventuais "decretos" (punições). Em uma dessas conversas, o apelante chega a dizer: "Se eu soubesse que o marido (irmão) dessa mulher não for irmão. Eu ia matar essa mulher. Pensa numa desgraça que é essa mulher".

A expressão "irmão" utilizada nas conversas é sabidamente empregada para se referir aos integrantes da facção criminosa, demonstrando, assim, a vinculação inequívoca do apelante ao grupo.

Além disso, a apreensão de lista contendo nomes dos familiares de presos faccionados, com indicação do raio do presídio em que se encontravam, corrobora seu envolvimento com a organização criminosa, sendo que tais famílias seriam beneficiárias das cestas básicas apreendidas, numa clara demonstração da assistência social prestada pelas facções criminosas às famílias de seus integrantes presos, como forma de manter a fidelidade ao grupo.

Ademais, cabe destacar que o apelante também não faz jus à minorante porque se dedica a atividades criminosas, conforme se depreende da organização e planejamento voltados à atividade ilícita, evidenciados pela expressiva quantidade de entorpecentes, pela presença de balança de precisão, caderno de anotações do tráfico e demais elementos encontrados em seu poder.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que, quando os elementos da instrução indicam que o tráfico não se deu de forma isolada, mas de forma habitual, é descabida a aplicação da minorante:

[...] A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, embalagens, caderno de anotações), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade e variedade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 720.476/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

Portanto, não estando presentes todos os requisitos legais exigidos para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não há como acolher o pleito defensivo.

Da manutenção da sentença condenatória

Ante a inexistência de elementos que justifiquem a reforma da sentença condenatória, seja para absolver o apelante, seja para desclassificar sua conduta para o delito de posse para consumo pessoal, ou ainda para aplicar a causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deve ser mantida a condenação imposta pelo juízo de primeiro grau.

A dosimetria da pena realizada na sentença obedeceu aos parâmetros legais, tendo sido fixada a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tornada definitiva ante a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas de diminuição ou aumento de pena.

O regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena foi corretamente estabelecido, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, considerando a pena aplicada e o fato de o crime ser equiparado a hediondo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Givanildo Brilhante dos Santos
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025